Tribunal: TJES
Processo: 0020688-39.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020688-39.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que desclassificou a imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para posse de entorpecente para consumo próprio (art. 28 da mesma lei), aplicando ao réu pena de prestação de serviço à comunidade por cinco meses e comparecimento a reuniões de Narcóticos Anônimos por seis meses. Narra a denúncia que o réu foi acusado de vender uma bucha de maconha, momento em que foi abordado por policiais militares, no bairro Jardim Carapina, em Serra/ES, em 08/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo próprio; (ii) verificar a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao delito desclassificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

RECURSO MINISTERIAL

Quanto ao pleito condenatório, tem-se que a ausência de elementos probatórios robustos e idôneos afasta a caracterização do tráfico, não sendo suficientes os depoimentos policiais e a quantia de droga apreendida (3,2g de maconha) para sustentar a condenação.

O valor em dinheiro encontrado com o réu (R$ 91,50) não comprova, por si só, a prática de tráfico, especialmente diante da ausência de apreensão de apetrechos.

As declarações da testemunha e do próprio réu corroboram a tese de uso compartilhado do entorpecente, o que reforça a conclusão, pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

RECURSO DEFENSIVO

Não é possível o reconhecimento da prescrição, pois ainda não há trânsito em julgado, sendo possível a apresentação de novo recurso do Ministério Público para os tribunais superiores, objetivando a condenação do acusado, pelo crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

Recursos ministerial e defensivo desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020688-39.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR (DPE)
APELADO: EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e pelo réu
EMERSON VERGILIO MILANESI JUNIOR
contra a sentença de fls. 200/202 proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que, desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), para o delito de posse de entorpecente, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando a pena de prestação de serviço à comunidade, pelo período de 05 (cinco) meses, e comparecimento a reuniões de Narcóticos Anônimos, por 06 (seis) meses.

Quanto ao fato, narra a denúncia que no dia 08/12/2020, no bairro Jardim Carapina, na Serra-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando visualizaram o réu vender uma bucha de maconha para BRAZ GONÇALVES VIEIRA, o que motivou a abordagem.

Em revista pessoal, foi encontrado com o acusado a quantia de R$ 91,50 (noventa e um reais, e cinquenta centavos), e próximo a ele, foi apreendida 01 (uma) bucha de maconha.

D
e início
, registro que primeira analisarei o recurso ministerial, e posteriormente, a apelação da Defensoria Pública Estadual.

No que se refere ao pleito condenatório
, após detida análise do acervo probatório, coaduno com o entendimento da MM.ª Juíza de Direito, no sentido de que não há evidências, apontando que o material entorpecente encontrado com o acusado, era destinado ao tráfico.

Isto porque, as testemunhas policiais militares FABIANA ANDRESSA PEREIRA (mídia fls. 175) e JEFERSON MOREIRA DE OLIVEIRA (link fls. 192), relataram em Juízo, que viram o acusado entregando 01 (uma) bucha de maconha para uma pessoa, momento em que abordaram os dois indivíduos.

Por sua vez, a testemunha BRAZ GONÇALVES VIEIRA (mídia fls. 175), afirmou que foi abordado junto com o réu, e ambos fariam o uso da bucha de maconha apreendida, pois são amigos.

Relatou ainda, que comprou a droga em outro local, e que o denunciado apenas lhe entregou a “seda”.

Registro que o acusado, em seu interrogatório (link fls. 192), narrou que usaria a droga com seu amigo BRAZ, e que não vendeu o entorpecente.

Vale ressaltar que, com o réu foi apreendido com apenas 02 (duas) buchas de maconha, pesando 3,2 (três vírgula dois) gramas, conforme laudo toxicológico (fls. 126), sendo certo que referida quantidade, é compatível com o consumo individual.

Em relação ao dinheiro encontrado com o réu, não restou comprovado, que sua origem advém da venda de drogas, não sendo possível deduzir a sua ilicitude, até porque, não foram apreendidos outros apetrechos comumente encontrados com traficantes, como embalagens vazias, balança de precisão, tesoura, dentre outros.

Nesse sentido, o que se constata é a presença apenas de indícios e presunções, pois ausente a comprovação do delito de tráfico de drogas, ônus que incumbia ao Ministério Público, como já decidido pelo STJ:

“(...) 1.
Na distribuição estática do ônus da prova, no processo penal, compete ao Ministério Público provar os elementos do fato típico e, na hipótese em apreço, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas somente com base na quantidade de entorpecente apreendido na posse do Recorrente - 4,850g de cocaína -, muito menos nas declarações no sentido de que existiriam "denúncias apontando o acusado como traficante" (noticia criminis inqualificada), ou que ele teria demonstrado "inquietação incomum ao se deparar com a viatura policial, em área conhecida pelo comércio de entorpecentes". Vale dizer, o juízo condenatório é de certeza, não pode ser substituído por juízo de probabilidade. Precedentes do STJ
. (...)” (grifo nosso)

(REsp n. 1.915.287/PA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 14/9/2021
, DJe de 30/9/2021.)

Portanto, diante do apurado, é inevitável a conclusão, de que não há prova judicial hábil a amparar a condenação do réu, pelo delito narrado na denúncia, razão pela qual, deve ser mantida a desclassificação da conduta imputada, para o delito de posse de droga, para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06).

Prosseguindo
, agora em análise ao recurso da defesa, tenho que não é possível o reconhecimento da prescrição, pois ainda não há trânsito em julgado, sendo possível a apresentação de novo recurso do Ministério Público para os tribunais superiores, objetivando a condenação do acusado, pelo crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S,
tanto do Ministério Público como da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.